Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-22.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800821-22.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MARIA ROSA LIMA CARDOSO

RECORRIDO: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º 0800821-22.2022.8.14.0070

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DE ABAETETUBA

SENTENCIADA: MARIA ROSA LIMA CARDOSO

SENTENCIADO: PRESIDENTE DO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. IMPOSIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PARA RESPONDER O PLEITO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Versa a demanda em analisar se correta, ou não, a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que apresente, no âmbito administrativo, resposta ao requerimento da impetrante.

II- Observa-se que a impetrante ingressou em 29/07/2021 com pedido administrativo visando a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu esposo, sendo que até a data da impetração do mandado de segurança, em março de 2022, tal pedido ainda não havia sido analisado pela autarquia previdenciária.

III- O servidor público ou seu dependente, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito objetivo a um pronunciamento da administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação a direito do requerente.

IV- Os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do Art. 5º, LXXVIII, da CF.

V- Vale ressaltar ainda que estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente.

VI- Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª. VARA CÍVEL DE ABAETETUBA
, que nos autos do Mandado de Segurança n°
0800821-22.2022.8.14.0070
, concedeu a segurança requerida.

Historiando os fatos, o remédio constitucional suso mencionado foi impetrado por
MARIA ROSA LIMA CARDOSO
, na qual
requereu administrativamente, em 29/07/2021, a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu esposo, o Sr. OMILTON MAUÉS QUARESMA, que era servidor público inativo da SEFA/PA, falecido em 14/07/2021, no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci/PA.

No entanto, aponta que não teve resposta de seu pleito, extrapolando o que deveria ter sido excedido em tolerância razoável de até 90 (noventa) dias, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança, a fim de que seja analisado o seu pedido administrativo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
14150943
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Conquanto o pleito administrativo da impetrante só tenha sido objeto de apreciação após a prolação da medida liminar, impende afastar a alegação de perda superveniente do interesse processual para confirmar a liminar por sentença, como bem salientou o Órgão Ministerial. Ante o exposto e fundamentado, confirmando a liminar concedida initio litis, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para o tempestivo exame do pedido administrativo formulado pela Impetrante. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, ex lege.
”.

Conforme certidão de id n°
14150945
, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Remessa Necessária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela manutenção da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Versa a demanda em analisar se correta, ou não, a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que apresente, no âmbito administrativo, resposta ao requerimento da impetrante.

Observa-se que a impetrante ingressou em 29/07/2021 com pedido administrativo visando a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu esposo, sendo que até a data da impetração do mandado de segurança, em março de 2022, tal pedido ainda não havia sido analisado pela autarquia previdenciária.

O servidor público ou seu dependente, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito objetivo a um pronunciamento da administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação a direito do requerente.

Ressalte-se por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do Art. 5º, LXXVIII, da CF, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Todavia, na espécie, observa-se que cerca de oito meses após a data do protocolo do pedido administrativo, a autora ainda não tinha obtido qualquer resposta da autarquia previdenciária. Vale ressaltar ainda que estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente.

A injustificável demora decorrida entre o requerimento para a concessão do benefício viola frontalmente os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública.

Não nos soa razoável que a autora seja submetida a prazo indefinido para a análise do seu pleito de pensão por morte, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido. No presente caso, a omissão resta muito bem caracterizada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da agravada viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art.
37º
e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

II- In casu, desde o protocolo administrativo do pedido até o ajuizamento da ação previdenciária originária deste recurso, transcorreu cerca de quase 01 (um) ano, sem que a agravada tenha obtido qualquer resposta por parte da autarquia previdenciária.

III- Não nos parece razoável que a requerente/agravada seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. (...)

(TJ-PA 08027680620178140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 19/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- A mora da Administração Pública na apreciação do
processo

administrativo
que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do
processo
, previstos no art.
37º
e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

II- In casu, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 08.10.2018 e a impetração do mandado de segurança se deu em 10/06/2019, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 08061737920198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 28/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente.
II- In casu, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 08.10.2018 e a impetração do mandado de segurança se deu em 10/06/2019, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 08061737920198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade em todas as suas atividades, razão pela qual não pode deixar de observar os ditames constitucionais acerca da razoável duração do processo, não sendo plausível se admitir que a impetrante seja deveras prejudicada pela mora administrativa.

Nessa esteira, comungo com o mesmo entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que estou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta ao pleito formulado na seara administrativa, não havendo necessidade de qualquer reparo na sentença examinada.

Por todo exposto,
CONHEÇO da remessa necessária e mantenho inalterada
a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023